Tribunal: TJMT
Processo: 1019774-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Vistos.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VALERIA CARVALHO DA SILVA BORTOLINI contra decisão interlocutória proferida pelo juízo de direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL n. 0000706-45.2010.8.11.0003 – Código: 432042, formulado por RIZAN TRATORES LTDA, que acolheu o pedido formulado pelo Administrador Judicial e declarou a nulidade do leilão realizado, bem como determinou a intimação do Administrador Judicial para que dê regular prosseguimento do feito, providenciando a reavaliação (ou atualização da avaliação) dos bens arrecadados e alienação dos mesmos, nos exatos termos dos seus deveres legais, insculpidos no artigo 22, inciso III, alínea G c/c artigo 108 da Lei 11.101/2005, e que apresente o quadro geral de credores, no prazo de 10 dias, a fim de que possa ser publicado em edital.
Pretende a agravante a reforma da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, para tanto alega (i) a preclusão do pedido de reavaliação do bem, visto que realizado a destempo nos autos, após a arrematação do bem; (ii) inobservância da inovação trazida pela Lei. 14.112/20; (iii) diante das recentes alterações promovidas pela Lei no 14.112/20 fica afastado do processo de falência a aplicação do conceito de preço vil.
Anota a presença dos requisitos legais, pede pela concessão da tutela de urgência para suspender liminarmente a decisão que declarou a nulidade da 3a praça ocorrida em 19/07/2021.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso XIII, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Observa-se que questão trazida neste recurso relativa a nulidade do leilão realizado é a mesma tratada no recurso de agravo de instrumento no 1019764-40.2021.8.11.0000 aforado via PJE – Processo Judicial Eletrônico por JOACIR JOLANDO NEVES, ora recorrido e que, inclusive, já se encontra com pedido liminar apreciado nos seguintes moldes:
“Com sessas considerações, com fulcro no artigo 297, do CPC, excepcionalmente e como medida cautelar, exerço o juízo de retratação para, em consequência, DEFERIR O EFEITO SUSPENSIVO pleiteado, para determinar a imediata suspensão de qualquer ato relacionado aos bens sub judice, situação que deve permanecer até o julgamento de mérito deste agravo pela colenda 2a Câmara Cível deste Tribunal.”
Portanto, e até para não causar tumulto processual, tenho que deve ser deferida a decisão liminar, nos moldes em que proferida nos autos do agravo de instrumento no 1019764-40.2021.8.11.0000.
Com essas considerações, DEFIRO a liminar vindicada para determinar a imediata suspensão de qualquer ato relacionado aos bens sub judice, situação que deve permanecer até o julgamento de mérito deste agravo pela colenda 2a Câmara Cível deste Tribunal.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Para evitar julgamento conflitante anote-se a conexão do objeto deste recurso com o agravo de instrumento no 1019764-40.2021.8.11.0000.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =